Tribunal: STF
Processo: RE 939747
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Requisitos do cargo. Candidato com escolaridade superior à exigida no edital. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Tema 567 da sistemática da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.